Tribunal: TJPA
Processo: 0859976-78.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0859976-78.2018.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO FORMALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM E A EMPRESA SISTRAN ENGENHARIA, DECORRENTE DO PROCESSO DE CONCORRÊNCIA, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETO BÁSICO PARA REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO, A FIM DE IMPLANTAR O SISTEMA
BUS RAPID TRANSIT
(BRT) NAS ÁREAS DOS CENTROS DE BELÉM E DISTRITO DE ICOARACI. EXECUÇÃO DO
SERVIÇO E NÃO ADIMPLEMENTO POR PARTE DO ENTE MUNICIPAL. ESCUSA DE PAGAMENTO QUE IMPLICARIA EM LOCUPLETAMENTO ILÍCITO POR PARTE DO PODER PÚBLICO.

PAGAMENTO DEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO A QUITAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. APELAÇÃO CIVEL CONHECIDA E IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0859976-78.2018.8.14.0301

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Apelação Cível e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra sentença proferida pelo Juízo
da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém/PA
, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA Nº
0859976-78.2018.8.14.0301

ajuizada por
SISTRAN ENGENHARIA LTDA.

Consta da inicial que em
28/10/2013, em razão de vencer o processo licitatório Concorrência nº 003/2013, e empresa requerente e o ente municipal formalizaram contrato cujo objeto era a elaboração de Estudos e Projeto Básico para Requalificação de Vias Urbanas no Município de Belém, através de Revisão do Projeto Funcional, visando a Implantação do Sistema
Bus Rapid Transit
(BRT), nas áreas dos Centros de Belém e do Distrito de Icoaraci.

Narra que a Administração Pública teria solicitado a prestação de serviço extra escopo referente ajuste do Projeto Básico acordado com a SEMOB, Caixa Econômica Federal e NGTM, a fim de viabilizar tecnicamente o financiamento do BRT, gerando, assim, o Termo Aditivo ao contrato original nº 11. O referido aditivo contemplou a prorrogação do prazo em 60 dias e o valor adicional de R$ 696.303,16 (seiscentos e noventa e seis mil, trezentos e três reais e dezesseis centavos).

Menciona que após o devido cumprimento, não tendo a Administração Pública adimplido sua obrigação de pagar os valores avençados, não restou outra alternativa senão a propositura da ação.

Requereu a procedência dos pedidos autorais, para que o ente municipal seja condenado ao pagamento dos valores pendentes, acrescidos da devida atualização monetária e multa de mora.

Em sentença, o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Dispositivo.

Por estes fundamentos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar a parte ré ao pagamento dos valores devidos em decorrência do cumprimento do 11º Termo Aditivo firmado entre as partes.

Determino a adoção dos índices fixados por lei e em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, na forma seguinte:

• Juros de mora de 0,5% ao mês, desde setembro/2009 até 30.06.2009 (MP n° 2.180- 35/01; STJ - REsp nº 1.538.985/RS e REsp nº 1.069.794/PR). Após, incidirão os juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09; RE 870947);

• Correção monetária, desde setembro/2009, pelo INPC, até 30.06.2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI); pela TR (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir de julho/2009 até 19.09.17; e pelo IPCA-E a partir de 20.09.17, data de julgamento do RE 870.947.

Saliento que os juros serão contados desde a citação válida e correção monetária desde o vencimento da obrigação.

Face a decisão, o Município de Belém interpôs a presente Apelação Cível, argumentando a nulidade do processo, uma vez que com a apresentação de réplica, a parte autora promoveu a juntada de diversos documentos sem que tenha havido a intimação do ente municipal para manifestação, em violação ao artigo 320 do CPC.

Afirma que nenhum dos documentos apresentados pela requerente contém o recebimento por parte da apelante, eis que não consta a assinatura com o respectivo carimbo de servidor público municipal atestando o fornecimento dos serviços.

Aduz não haver comprovação dos serviços efetivamente executados.

Por fim, requer seja acolhida a preliminar suscitada e decretar a nulidade do processo, a partir da réplica à contestação, bem como para ordenar o desentranhamento dos documentos de ID nº 9699546, 9699548, 9699551, 9699553, 9699557, 9699564, 9699566, 9699571 e 9699572. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Apresentadas Contrarrazões, a empresa refutou as alegações tecidas, sustentando que o recorrente distorce os fatos, posto que os documentos juntados se referem ao relatório final de entrega do serviço realizado.

Tece comentários quanto a conduta do poder público configurar enriquecimento ilícito.

Pugnou pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público deixou de opinar nos autos, aduzindo que em razão da matéria objeto da lide, se faz desnecessária a intervenção Ministerial, haja vista não haver qualquer relevância social no feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação e passo a analisá-lo.

O cerne da questão reside em analisar a correção da sentença que julgou parcialmente procedente a ação e condenou o ente municipal ao pagamento dos valores decorrentes do 11º Termo Aditivo.

Pois bem. Consta dos autos Contrato nº 042/2013 – SEURB, relativo a
contratação de empresa especializada na elaboração de estudos e projeto básico para Requalificação de Vias Urbanas no Município de Belém,
devidamente constituído entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Sistran Engenharia LTDA.

Consta ainda o Décimo Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 042/2013, evidenciando a prorrogação do prazo em 60 dias e o valor adicional de R$ 696.303,16 (seiscentos e noventa e seis mil, trezentos e três reais e dezesseis centavos), perfazendo valor global de R$ 5.268.535,00 (cinco milhões, duzentos e sessenta e oito mil, quinhentos e trinta e cinco reais).

Demonstra-se que o instrumento foi devidamente assinado e autenticado.

Igualmente comprova-se a emissão de Nota Fiscal decorrentes do aditivo, com a discriminação dos serviços realizados, assim como, diversas correspondências contendo pedidos de liberação de pagamento pendente, Notificações Extrajudiciais, as quais sequer foram contestadas pelo Município de Belém.

Por sua vez, o ente municipal não logrou êxito em desconstituir o direito da parte autora, não tendo sequer produzido provas demonstrando o adimplemento de sua obrigação de pagamento, ou até mesmo a não-execução do serviço.

Portanto, evidenciado o não recebimento da devida contraprestação financeira acertada, notório o prejuízo da parte, merecendo confirmação a sentença
a quo
que determinou o pagamento de valores correspondentes ao serviço prestado.

Quanto ao requerimento do Município de Belém quanto ao desentranhamento dos documentos de ID nº 9699546, 9699548, 9699551, 9699553, 9699557, 9699564, 9699566, 9699571 e 9699572, destaco não ter os encontrados nos autos, restando, por óbvio, destituídos de qualquer peso probatório deste juízo acerca da lide em questão.

Posto isto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/08/2024